Tribunal: STF
Processo: RHC 192413
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto por Cleber Henrique dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 587.282/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido liminar, impetrado em benefício de CLEBER HENRIQUE DOS SANTOS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do HC n. 2034655-66.2020. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 21/2/2020, por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva e, em 30/3/2020, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem em acórdão de fls. 54 a 59. 
    No presente writ, a defesa sustenta que não foi apresentada fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar do paciente, a qual estaria baseada apenas na gravidade abstrata do delito, reputando ausentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, elencados no art. 312 do CPP. 
    Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à hipótese dos autos. 
    Defende que o acusado seria apenas usuário das drogas. 
    Alega a desproporcionalidade da segregação antecipada, pois em caso de eventual condenação, lhe será aplicado o redutor de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e regime inicial menos gravoso. 
    Aponta que o paciente tem dois filhos, sendo um de 17 anos e outro de 5 anos, que dependem de seu sustento, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar. 
    Invoca a Recomendação n. 62 do CNJ no sentido de reavaliação das prisões provisórias com vistas à redução dos riscos epidemológicos. 
    Argumenta que haveria excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente se encontra segregado desde fevereiro, sem que até o momento da impetração, tenha sido citado para apresentar defesa preliminar. 
    Pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão de liberdade ao paciente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas, sendo expedido alvará de soltura, ou, subsidiariamente, seja convertida a sua prisão preventiva em prisão domiciliar”. (eDOC 4, p. 21)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido de revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “Quanto aos fundamentos da segregação cautelar, por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que, ao homologar a prisão em flagrante, decidiu por convertê-la em preventiva: 
    ‘Trata-se de acusação de tráfico de entorpecentes, delito gravíssimo e que merece séria reprimenda, diante das consequências nefastas que causam à sociedade, seja com relação à saúde pública, onde se expõem pessoas inocentes a perderem sua integridade corporal diante do consumo de tóxicos ou então em razão das demais consequências à sociedade em geral, tal como o financiamento do crime organizado ou a prática desenfreada de delitos contra o patrimônio para a aquisição de tóxicos. Logo, percebe-se a ofensa que causa à ordem pública a concessão de liberdade provisória para quem se vê acusado de tão grave delito. Portanto, sendo regular a manutenção da prisão processual, justificável para garantia da ordem pública, inexistem motivos para sua revogação. Necessário consignar que o fato do indiciado ser primário, por si só, não afasta a possibilidade da prisão cautelar, ainda mais porque os policiais se dirigiram a sua residência munidas de mandado de busca e apreensão expedido em razão das inúmeras denúncias da prática do tráfico pelo casal em sua residência, local onde foram encontrados 16 porções de cocaína, 830 microtubos vazios para armazenamento da droga, mais de 6 mil reais em dinheiro cuja procedência não foi comprovada, bem como 36 comprovantes de depósitos em dinheiro, cuja origem também não foi esclarecida’. (fls. 48) 
    Formulado pedido de revogação da prisão preventiva, este restou indeferido sob os seguintes fundamentos: 
    Observo que o acusado, em tese, teria praticado o grave delito de tráfico de entorpecentes, tendo sido decretada sua prisão preventiva. 
    Ao menos em princípio, e sem adentrar no mérito, diante dessas circunstâncias, não houve nenhum equívoco na decretação da prisão preventiva do acusado, sendo imperiosa a manutenção de sua custódia cautelar. Ademais, a conduta criminosa imputada ao acusado causa repúdio à sociedade que não suporta conviver com tamanha sensação de intranquilidade social, sobretudo porque o referido crime é mola propulsora de outros delitos que geram desordenada violência, devendo, pois, ser garantida a ordem pública. 
    Com efeito, “no conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face de gravidade do crime e de sua repercussão” (SupremoTribunal Federal; Min. Carlos Madeira, RTJ 124/033). 
    Nesses termos, a manutenção da custódia acautelatória, até solução final, configura-se medida de prudência, zelo e preocupação com o meio social, garantindo-se, com isso, a ordem pública e social. Vale consignar, por oportuno, que se encontram presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, tal como apontado na decisão que converteu o flagrante em preventiva. 
    É patente ainda a gravidade em concreto do delito na medida em que policiais militares após receberem inúmeras denúncias de que um casal estaria promovendo intenso comércio ilegal de drogas na residência situada à Rua Arcênio Nogueira, 38, nesta cidade, e de posse de mandado de busca e apreensão compareceram no local e foram recebidos pelo denunciado Cleber e a denunciada Liliane, ao iniciarem as buscas encontraram em uma almofada no sofá da sala, 16 (dezesseis) micro tubos contendo substância aparentando ser cocaína, encontraram ainda no forro da casa, duas sacolas contendo inúmeros micro tubos vazios, geralmente utilizados para serem preenchidos com cocaína, totalizando 830 (oitocentos e trinta) micro tubos, em uma mesa do lado de fora da residência foram encontradas 03 (três) munições de calibre 22 intactas, aptas ao uso, foram apreendidos ainda R$ 1.500,00 em notas de R$ 100,00 na carteira de Liliane e mais R$ 4.522,55 em notas e moedas diversas em uma gaveta no quarto do casal junto aos pertences de Liliane, além de um cofrecoruja, repleto de moedas que totalizaram R$ 403,85, e na capinha de um celular mais R$ 200,00, totalizando assim a apreensão em dinheiro em R$6.626,40, junto ao dinheiro que estava na gaveta, foram encontrados 30 (trinta)comprovantes de depósitos e mais 06 (seis) comprovantes de depósito na carteira de Liliane, totalizando 36 (trinta e seis) comprovantes de depósitos para terceiros e por fim foram apreendidos 03 (três) aparelhos celulares, indagados, a princípio permaneceram em silêncio e posteriormente Cleber disse que toda a droga e munições lhe pertenciam, alegando ainda que havia vendido um revólver calibre 22 e que sua companheira não tinha nada a ver com os ilícitos, o que demonstra a profunda vinculação do agente com o espúrio comércio e, de conseguinte, sua periculosidade. […]
    […]
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de não ser das mais expressivas a quantidade da droga localizada (11,4 gramas de cocaína), as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante - após monitoramento indicando que o acusado atuava de forma intensa no narcotráfico -, somadas à apreensão de elevada quantia de dinheiro - mais de 6 mil reais -, de 36 comprovantes de depósitos em dinheiro, de munições e de petrechos comumente utilizados no preparo dos entorpecentes, como 830 microtubos vazios para armazenamento da droga, demonstram risco ao meio social. 
    […]
    Por fim, verifica-se que as questões relativas ao excesso de prazo na instrução criminal, à concessão de prisão domiciliar e à necessidade da soltura do recorrente, ante o risco de contaminação pela COVID-19, não foram apreciadas pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. (eDOC 4, p. 22-30)
    Como se vê, o recorrente foi preso durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, quando policiais apreenderam “16 (dezesseis) micro tubos contendo substância aparentando ser cocaína, [...] duas sacolas contendo inúmeros micro tubos vazios, geralmente utilizados para serem preenchidos com cocaína, totalizando 830 (oitocentos e trinta) micro tubos, […] 03 (três) munições de calibre 22 intactas, aptas ao uso, […] R$ 1.500,00 em notas de R$ 100,00 na carteira de Liliane e mais R$ 4.522,55 em notas e moedas diversas em uma gaveta no quarto do casal, […] totalizando assim a apreensão em dinheiro em R$6.626,40. […] por fim foram apreendidos 03 (três) aparelhos celulares.
    Da leitura dos autos, assim, não vislumbro ilegalidade na decisão que manteve preso o recorrente.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Quanto à pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, desprovejo o recurso, mas determino ao Juízo de primeiro que reavalie a prisão imposta ao recorrente, se ainda não a reavaliou, à luz da Recomendação 62/2020, consideradas as particularidades do caso concreto.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente